Tribunal: STF
Processo: ARE 1331384
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. II. INTERESSE CONFIGURADO. III. DIFERENÇAS DEVIDAS. IV. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Constata-se que a tese aventada no apelo, quanto à prescrição da pretensão autoral relativa ao período anterior aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, trata-se de vedada inovação recursal o que inviabiliza a sua análise. II. A existência de um conflito, no âmbito do direito material, faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer, de forma consensual, o seu direito, compelido a buscar a prestação jurisdicional e, adequado o instrumento técnico para atender a situação jurídica material a que se busca tutelar, haverá interesse/adequação. III. O parcelamento do reajuste das datas-bases dos servidores públicos, consoante previsto, respectivamente, nas Leis Estaduais n°s 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, implica em defasagem e, por isso, a confirmação da procedência da pretensão é medida imperativa na espécie, a fim de reconhecer o direito da autora, ora apelada, às diferenças salariais geradas com o escalonamento das datas-bases. IV. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, como assentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947, com repercussão geral, a correção monetária deve se dar com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), sendo devida desde a data em que a verba deveria ter sido paga. Os juros de mora, por sua vez, serão de 0,5% ao mês até 29/09/2009 e, a partir de 30/06/2009, data da publicação da Lei Federal n° 11.960, que altera o artigo 1°-F da Lei Federal n° 9.494/1997, devem ser equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, devendo incidir, igualmente, a partir da data do vencimento de cada parcela. REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, DESPROVIDO O PRIMEIRO E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese que ora se examina, a controvérsia decorre da ausência de recomposição das diferenças retroativas geradas em decorrência do pagamento de prestações em datas futuras, mormente porque as datas bases de 2011, 2013 e 2014 foram parceladas, sem os devidos reflexos decorrentes da implementação.
    Os comandos normativos que concederam as revisões gerais anuais da remuneração da autora/apelada, estabelecem, verbis:
    [...]
    Não é demasiado observar, também, a vigência no Estado de Goiás da Lei Estadual n° 14.698, de 19 de janeiro de 2004, prevendo que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, estabelecendo os requisitos (artigo 2°) e a fixação do índice por norma específica (artigo 3°), como no caso em estudo.
    Após estas transcrições, verifica-se que, de fato, houve o atendimento do imperativo constitucional de recomposição anual das perdas inflacionárias, mesmo porque inexiste óbice ao parcelamento.
    Todavia, o escalonamento da reposição acabou por comprometer a finalidade da data base, na medida em que não houve retroatividade dos índices aplicados ao exercício de referência, mas apenas a partir da data de implementação de cada parcela, o que resultou na depreciação do poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores.
    Tal fato ocasionou prejuízo dos servidores, sobretudo nos exercícios de 2011 e 2013, onde as prestações foram anuais, ao passo que em 2014 foi semestral, não havendo, assim, correção nominal da remuneração.
    [...]
    A conclusão alcançada é, portanto, que o parcelamento imposto ao reajuste anual da remuneração dos servidores públicos maculou a sua finalidade, na medida em que não recompôs a perda salarial assegurada pela Constituição Federal, já que não corrigiu o valor nominal da moeda no instante do pagamento mas, pelo contrário, o lançou ao futuro. "
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente